Tribunal: TJMT
Processo: 0006006-41.2014.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006006-41.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELIM DOS SANTOS BARALDI - CPF: 222.879.650-68 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), REINALDO BIASSI - CPF: 774.599.899-91 (APELANTE), MARLI DE OLIVEIRA BIASSI - CPF: 009.811.839-05 (APELANTE), MARLI DE OLIVEIRA BIASSI - CPF: 009.811.839-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PROCESSUAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – MÉRITO –
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 475 DO CC –
SUSPENSÃO PAGAMENTOS FUNDADO NA EXISTÊNCIA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de produção de prova oral, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, quando não demonstrado efetivo prejuízo processual e regularmente fundamentado o julgamento antecipado da lide.

O inadimplemento do contrato, matéria incontroversa nos autos, a teor do artigo 475 do Código Civil, autoriza a efetiva

resolução do contrato.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sem o devido debate na fase instrutória, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.]

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006006-41.2014.8.11.0037

APELANTE:

REINALDO BIASSI

APELADO:

ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REINALDO BIASSI
, visando reformar sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Miriam Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Perdas e Danos e pedido de Reintegração de Posse (Cód. 133991) ajuizada por
ANGELIN DOS SANTOS BARALDI
, tendo
MARLI DE OLIVEIRA BIASSI
como terceira interessada, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, reconhecendo o inadimplemento pelos requeridos, rescindiu o contrato de compra e venda objeto da lide, determinou a reintegração do imóvel ao autor da ação, e condenou os demandados a título de perdas e danos ao pagamento do valor de R$13.540,00 (treze mil, quinhentos e quarenta reais), atualizados desde a data em que deveria ter ocorrido a quitação, com a incidência de juros de mora desde a citação e ao final, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (Id 98422506).

Em suas razões, o apelante
REINALDO BIASSI
pugna pela nulidade da sentença, ao argumento de cerceamento de defesa por ausência de oportunidade para produção de prova, assim como pela inexistência de documento a comprovar a propriedade do bem e a legitimidade do autor para instaurar a demanda judicial.

No mérito propriamente dito, requer a suspensão da cobrança das parcelas diante da existência de Termo de Ajustamento de Conduta firmado junto ao Ministério Público Estadual inerente ao empreendimento do autor da ação, de modo a afastar a rescisão do contrato, a reintegração e a indenização.

No mais, argumenta ainda ser inconstitucional cláusula contratual que estabelece pagamentos das parcelas fixadas com base no valor do salário mínimo e pugna pelo reconhecimento do direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como pelo direito à compensação dos valores já pagos (Id 98423994).

Nas contrarrazões (Id 98423997) o apelado refutou todos os temas apontados pelo apelante, requereu o desprovimento recursal e a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

Certificado a ausência de preparo (Id 98494026), determinei a intimação do apelante para comprovar o respectivo recolhimento, sob pena de deserção (Id 108857004). Em resposta, o apelante, mediante assistência jurídica da Defensoria Pública, arguiu o deferimento tácito do pedido de gratuidade de justiça (Id 111162490).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, necessário apreciar matéria inerente à ausência de preparo, pois o apelante REINALDO BIASSI afirmou que a inexistência de indeferimento ao pedido de gratuidade de justiça formulado por ocasião da contestação, resultou em deferimento tácito.

Em consulta aos autos de origem, constata-se que por ocasião do oferecimento da contestação foram postulados os benefícios da gratuidade de justiça (Id 98421043 – alínea “a”), sem que efetivamente tenha ocorrido o pronunciamento judicial.

O artigo 99,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade do pedido de gratuidade da justiça na via recursal.

Os documentos anexados aos autos (Id 98421047) indicam que o apelante exerce a profissão de pedreiro/autônomo, com renda de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, além de possuir 03 dependentes, sendo, pois, inequívoca a situação econômica para estar sob a assistência jurídica da Defensoria Pública.

Assim, demonstrada a hipossuficiência financeira do apelante,
defiro
os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99,
caput
e § 1º do Código de Processo Civil,
de modo que passo ao exame das questões de fundo.

Sobre o litígio, verifica-se que o autor da ação e ora apelado,
ANGELIN DOS SANTOS BARALDI
, formulou pedido de
rescisão
de contrato de promessa de compra e venda do
imóvel lote nº. 08, quadra nº. 04, Loteamento Jardim Universitário, situado na cidade de Primavera do Leste-MT, firmado com os requeridos
REINALDO BIASSI
e MARLI DE OLIVEIRA BIASSI, na data 15 de outubro de 2004, pelo valor de R$13.540,00 (treze mil, quinhentos e quarenta reais), ao argumento de que, das 88 (oitenta e oito) parcelas avençadas, está inadimplente “em mais de 80 parcelas”.

O juízo de primeiro grau, ao acolher em parte os pedidos formulados pelo requerente e julgar parcialmente procedente a ação, r
econheceu o inadimplemento pela parte demandada, rescindiu o contrato de promessa de compra e venda objeto da lide, determinou reintegração do imóvel ao vendedor, condenou os demandados ao pagamento de
R$13.540,00 (treze mil, quinhentos e quarenta reais) a título de perdas e danos, atualizado desde a data que deveria ter ocorrido a quitação e com a incidência de juros de mora desde a data da citação válida, e negou o pedido de indenização a título de aluguéis, ao fundamento de inexistir previsão contratual, bem como não estar comprovado que o autor da ação tenha deixado de lucrar o pretenso valor postulado.

Do
decisum
, sobreveio o apelo do requerido REINALDO BIASSI.

O apelante
inicialmente suscita nulidade da sentença, ao argumento de cerceamento de defesa por ausência de oportunidade para produção de prova oral, assim como pela inexistência de documento a comprovar a propriedade do bem e a legitimidade do autor para instaurar a demanda judicial.

É elementar que a produção de prova se destina ao convencimento do juiz, que poderá rejeitar a produção de determinada prova, em virtude de irrelevância para a formação de sua convicção, sobretudo se voltada a demonstrar o quanto já revelado no processo por outras vias, descaracterizando prejuízo capaz de viciar o feito.

No presente caso, extrai-se da peça contestatória (Id 98421043):

“
Na realidade o requerido efetuou o pagamento da entrada no valor de R$2.100,00 e cinco parcelas no valor de 50% do salário mínimo, contudo ao vencer a sexta parcela, o requerido enfrentou dificuldades financeiras comprometedoras, vindo a ficar inadimplente. O requerido não tem comprovantes desses pagamentos, contudo provara através de prova testemunhal a veracidade dos fatos acima expostos.”

Percebe-se de plano e sem esforço interpretativo, que o objetivo da produção de prova oral postulada pelo requerido em sua contestação, restringiu-se a comprovar os pagamentos efetuados correspondentes à entrada e às 05 (cinco) parcelas, cujo contrato estabelecia o parcelamento de 88 (oitenta e oito) parcelas.

Referida assertiva posta pelo requerido não foi objeto de oposição na impugnação ofertada pelo autor da ação (Id 98421048), numa demonstração de concordância tácita aos pagamentos noticiados, sem comprovação de efetivo e eventual prejuízo processual suportado pelos requeridos.

Extrai-se dos autos de origem, que por duas ocasiões foram designadas audiências de tentativa de conciliação, sendo que em ambas os requeridos não compareceram (Ids 98422495 e 98422980), bem como sequer foram localizados para serem intimados, conforme teor da certidão do Oficial Justiça (Id 98422983).

A própria Defensoria Pública noticiou nos autos de origem que não foi possível manter contato com o requerido e postulou a expedição de ofícios para a Justiça Eleitoral, Federal e ao Detran-MT, a fim de buscar informações sobre o endereço de seu assistido (Id 98422026). Realizadas as diligências, estas restaram infrutíferas.

Ambos os requeridos foram declarados revéis (Ids 98422036 e 98422506).

Ao prolatar a sentença, o juiz
a quo
expressamente consignou no ato sentencial (Id 98422506):

“(...) Inicialmente, deve ser consignado que o litigio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito (...)”

O art. 371 do Código de Processo Civil preconiza o princípio do livre convencimento, eis que o julgador possui o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação da sentença.

Em recente julgado de matéria assemelhada nesta Terceira Câmara de Direito Privado assim afirmei:

“(...) O indeferimento da prova oral e documental, com a promoção do
julgamento
antecipado da lide, fundada no artigo 355 do Código de Processo Civil, não caracteriza cerceamento de defesa, nem mesmo configura decisão surpresa. A decisão saneadora é provimento jurisdicional não obrigatório quando não se verifica a ocorrência das situações arroladas no artigo 357 do Código de Processo Civil, cuja ausência, portanto, não enseja nulidade processual, ainda mais na hipótese de
julgamento
antecipado. A concisão e a brevidade não se confundem com a ausência da fundamentação, escorreitamente observada pelo juízo decisório. A adoção pelo novo direito processual civil brasileiro da
técnica da fundamentação suficiente
, não impõe ao juiz o dever de enfrentamento de todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas daquelas capazes de infirmar a decisão. (...)”

(
0002138-98.2012.8.11.0013
– Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT, Relatora Desª ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, julgamento em 15.12.2021, Publicação em 16.12.2021)

Logo, não havendo prejuízo à parte recorrente quanto à produção da prova oral pretendida, não há motivos para o acolhimento da prejudicial sob análise.

Quanto à arguição de ausência de documento a comprovar a propriedade do bem e a legitimidade do autor para instaurar a demanda judicial, a alegação da mesma forma não merece prosperar, sobretudo porque foi anexado nos autos de origem o contrato de compra e venda de imóvel, averbado em seu conteúdo cláusula em que o promitente vendedor expressamente registra ser o “proprietário e legítimo possuidor” da área, objeto da presente lide.

O contrato de compra e venda de imóvel regularmente formalizado, subscrito por ambas as partes e testemunhas, não recebeu qualquer oposição a tempo e modo adequado, tornando-se assim documento válido a demonstrar a propriedade do promitente vendedor em relação ao imóvel do objeto contratual, sendo referida matéria sequer aventada pelos requeridos na ocasião da contestação (Id 98421043).

Assim, inexistindo demonstração de prejuízo processual, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral, tampouco pela alegação de ausência de documento comprobatório de propriedade do bem objeto do litígio.

Ainda em suas razões recursais, o apelante busca afastar a rescisão do contrato, a reintegração e a indenização, ao argumento de que em decorrência de irregularidades de infraestrutura, o empreendimento do autor da ação foi objeto de Termo de Ajustamento de Conduta firmado junto ao Ministério Público Estadual.

No entanto, referida matéria apresentada somente na esfera recursal de apelação, não foi, em nenhum momento, suscitada pelos requeridos na fase instrutória, quer seja no oferecimento da contestação, quer seja nos embargos de declaração opostos contra a sentença, de modo que não se instaurou controvérsia entre as partes, tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau.

Ora, como sabido, o Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, revestindo-se de
inovação recursal
a sustentação de tese não debatida na fase instrutória, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico
.

Nesse sentido, segue orientação desta c. Câmara Julgadora em caso correlato:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA –
INOVAÇÃO RECURSAL
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas. A regra não pode servir para justificar a suspensão do prestações, quando não prevista como causa justificante no contrato.

O adimplemento substancial somente se caracteriza quando o pagamento é significativo, de modo a se aproximar da quantia final a ser adimplida, o que impossibilitaria a resolução contratual, o que não ocorreu na hipótese.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(00035885720158110050 TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data de Publicação: 02/09/2021)

O apelante argumenta ainda ser inconstitucional cláusula contratual que estabelece pagamentos das parcelas fixadas com base no valor do salário mínimo e pugna pelo reconhecimento do direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como pelo direito à compensação dos valores já pagos (Id 98423994).

Ao exame do contrato de compra e venda firmado entre as partes (Id 98421029), convencionado de comum acordo entre comprador e vendedor, tem-se que o valor das parcelas corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo.

Desse modo, não se trata de estabelecer vínculo de correção monetária ao salário mínimo, mas sim, convencionar um limite para o valor da parcela.

Nesse sentido, transcrevo trecho de julgado desta Terceira Câmara de Direito Privado em caso análogo:

“(...)
Inexiste
vinculação
do
salário

mínimo
ao valor da parcela quando a cláusula contratual prevê que o valor da prestação não ultrapassará o salário
mínimo
, sendo uma benesse ao comprador/ consumidor que tem uma barreira protetiva em face da existência de um teto para a parcela, trazendo maior segurança no pagamento (...)”
(APL: 00022849020088110010 TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/09/2017, Data de Publicação: 26/09/2017)

Por fim, quanto ao pedido recursal para reconhecimento do direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como pelo direito à compensação dos valores já pagos, tenho mencionado em julgados de minha relatoria que a

consequência da rescisão contratual
é a restituição das partes à situação anterior, pois a resolução da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes, sendo devida, de um lado, a devolução do preço pago e a indenização pelas benfeitorias eventualmente realizadas, e, de outro,
a restituição do imóvel, as quais podem ser compensadas, a ser objeto de liquidação de sentença
. Nesse sentido, o seguinte precedente:
0035739-69.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 30/03/2021.

No presente caso, o inadimplemento é matéria incontroversa nos autos, fato que, a teor do artigo 475 do Código Civil, autoriza a efetiva

resolução do contrato, senão vejamos:

“
Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Nesse sentido, verificado o inadimplemento contratual, correta se mostra a
rescisão
do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes e, por consequência, o retorno ao
status quo ante
, mostrando-se indevida, no caso concreto, a compensação pleiteada.

É este, aliás, o entendimento jurisprudencial:

“
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE
– ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.
Constatada a inadimplência do comprador, correta se mostra a rescisão do contrato de compra e venda e o retorno ao status quo ante.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 10063631920198110040 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

Por fim, no tocante à retenção das benfeitorias, pelo que dos autos consta, tal matéria, a exemplo da tese envolvendo a suspensão dos pagamentos em decorrência do TAC, somente foi ventilado no presente apelo, de modo que sua análise encontra-se obstada pelos princípios da supressão de instância e inovação recursal.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
REINALDO BIASSO
, e mantenho incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(Id 98422506).

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11 do CPC), por se tratar de apelante sob o pálio da assistência jurídica da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022